Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018278-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON ALMEIDA DA COSTA - CPF: 047.428.781-59 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON ALMEIDA DA COSTA - CPF: 047.428.781-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 070.423.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018278-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
305,66G DE MACONHA, 3 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 18 MICROSSELOS DE PAPEL DE LSD E UMA BALANÇA DE PRECISÃO –
INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL OU DE DENÚNCIA PRÉVIA DA VENDA DE DROGAS – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA HABITUAL OU O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES – SUFICIÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de base empírica a apontar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

A apreensão de 305,66g de maconha, fracionadas em diversas porções, além de 3 comprimidos de ecstasy, 18 microsselos de papel de LSD e uma balança digital, apesar de comprovar, em tese, indícios de comercialização de substância entorpecente, não demonstra, indene de dúvidas, a periculosidade do paciente, tampouco o risco concreto de que, em liberdade, voltará a cometer novos delitos, em especial, a mercancia de estupefacientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018278-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Rodrigo Bassi Saldanha, em favor de Anderson Almeida da Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente foi denunciado porque, em 16/5/2020, às 18h50min, supostamente teria ordenado ao corréu, Vinícius Augusto da Silva Lopes, que entregasse porção média de maconha para terceira pessoa.

Assevera que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem qualquer fundamentação.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar utilizando-se de argumentos evasivos e genéricos, não podendo ser empregado como argumento a gravidade abstrata da conduta.

Argumenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e não responde a qualquer outro processo.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Anderson Almeida da Costa
, por ordem do juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal n. 0015303-47.2020.811.0042, no qual foi denunciado juntamente com Renato Cardoso de Matos Correia e Vinícius Augusto da Silva Lopes, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Colho excerto da peça acusatória:

“No dia 16 de maio de 2020, por volta das 18h50min, na avenida Ipiranga, no bairro Cidade Alta, em frente ao ‘Esquinão Bar’, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
VINÍCIUS AUGUSTO DA SILVA LOPES foi preso por trazer consigo droga
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seria entregue ao consumo de terceira pessoa,
a mando do denunciado ANDERSON ALMEIDA COSTA
.

Na mencionada data, na residência situada na avenida A, quitinete ao lado da casa n. 203-B, bairro Jardim Ubatã, Cuiabá-MT,
o denunciado ANDERSON ALMEIDA COSTA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros
, que foram fornecidas pelo denunciado RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda na mesma data, na residência localizada no Residencial Nick, situado na rua Araguaia, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT, o denunciado RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
a guarnição estava em rondas
na avenida Ipiranga, localizada no bairro Cidade Alta, em frente ao ‘Esquinão Bar’, quando
realizou abordagem e revista pessoal do denunciado Vinícius
, sendo encontrado em seu poder 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha. Após indagá-lo sobre o referido entorpecente,
Vinícius informou que iria entregar a droga para outra pessoa a mando do denunciado Anderson
. Então, ao ser questionado onde se encontrava Anderson, o denunciado Vinícius disse que ele residia em uma quitinete de cor azul, situada na avenida A, ao lado da casa n. 203-B, bairro Jardim Ubatã.

De posse dessas informações, os agentes policiais dirigiram-se para o imóvel indicado e, ao adentrarem na quitinete, encontraram o denunciado Anderson, juntamente com uma mulher, de nome Adriany. Ao ser indagado em relação a droga localizada com Vinícius,
o denunciado Anderson confirmou que havia mandado o denunciado Vinícius entregar a droga para outra pessoa
, bem como autorizou a entrada da guarnição em seu quarto.

Procedida a busca domiciliar,
os policiais militares encontraram no quarto do denunciado Anderson 22 (vinte e dois) pedaços de substância análoga à maconha, 03 (três) comprimidos de Ecstasy
,
18 (dezoito) microsselos de papel de LSD, 01 (uma) balança de precisão digital, além de 03 (três) aparelhos celulares
, conforme termo de apreensão, acostado às fls. 13/14-IP.

Questionado pela guarnição quem fornecia a droga, o denunciado
Anderson indicou o denunciado Renato como seu fornecedor
, o qual mora no Residencial Nick, situado na rua Araguaia, bairro Cidade Verde.

Então, os milicianos deslocaram-se para o local informado, e ao chegarem, quando o denunciado Renato visualizou os agentes, ele evadiu-se pelos fundos da casa, não sendo possível localizá-lo. No entanto, no quarto do denunciado Renato, após as buscas, foi localizado no quarto 01 (uma) porção média de substância aparentando ser ácido bórico, 01 (uma) porção média de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga à maconha, 01 (um) frasco de removex, 02 (dois) rolos de plástico filme, e 03 (três) balanças digitais. Ademais, no quarto do denunciado Renato estava o usuário Emerson que, ao ser indagado o que estaria fazendo naquele lugar, ele falou que se encontrava ali para fazer uso de entorpecente.

Sobre
as drogas apreendidas na residência do denunciado

Anderson
, o laudo pericial n. 3.14.2019.65946-01 (fls. 16/24-IP), concluiu que
15 (quinze) porções de material vegetal seco
, compactado, pesando ao todo
67,51g (sessenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas)
,
05 (cinco) porções de material vegetal seco
, compactado, pesando
44,92g (quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas)
,
01 (uma) porção de material vegetal seco
, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando
144,70g (cento e quarenta e quatro gramas e setenta centigramas)
, e
01 (uma) porção de material vegetal seco
, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando
48,53g (quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas)
,
apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA
.

Referido laudo atestou ainda que a porção apreendida em poder do denunciado Vinícius, de material vegetal seco, compactado, formando embalagem do tipo ‘tablete’, pesando 15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas), também apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Quanto às substâncias apreendidas na residência do denunciado Renato, o laudo pericial concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 55,55g (cinquenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 9,82g (nove gramas e oitenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e que 01 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, pesando 1,07g (um grama e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, com massa de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias essas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS. Já 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 42,13g (quarenta e dois gramas e treze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita, e que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria n. 169/MJ, de 21/2/2003.

Além dessas substâncias,
03 (três) comprimidos, pesando juntos 1,16g (um grama e dezesseis centigramas), apreendidos na residência do denunciado ANDERSON, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de MDMA (Ecstasy)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Cumpre destacar que em consulta à folha de antecedentes, constatou-se que o denunciado Renato não possui bons antecedentes, uma vez que ele responde a outras três ações penais pelos crimes de receptação (Código 434920, perante a 4ª Vara Criminal de Cuiabá), roubo majorado (Código 550997, perante a 5ª Vara Criminal de Cuiabá), e inclusive tráfico de drogas, nos autos de n. 27567-67.2018.811.0042 – Código 535933, perante o juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Em suma, pelas circunstâncias acima narradas, verifica-se que
o denunciado Vinícius trazia consigo droga com o fim de entregar ao consumo de outrem, agindo mediante às ordens do denunciado Anderson
; além disso,
o denunciado Anderson revelou que o denunciado Renato era o seu fornecedor de entorpecentes
,
sendo encontradas drogas nas residências de Anderson e de Renato
. Portanto, as informações prestadas pelos denunciados, aliado ao encontro de significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, fracionadas e prontas para a venda, bem como de materiais sabidamente usados para preparar o entorpecente, e, ainda, ao comportamento do denunciado Renato, o qual foragiu do local, são elementos informativos que evidenciam que os denunciados Anderson, Renato e Vinícius estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos, com o fim de auferirem lucro fácil, de forma ilícita, cujos fatos revelam a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra todos os denunciados”.

O magistrado-plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante do
risco concreto à ordem pública
, sem, contudo, justificar, efetivamente, acerca da periculosidade do paciente ou da possibilidade de reiteração da prática delitiva.

A defesa postulou, perante o juízo de origem, a revogação da prisão preventiva, cuja pretensão foi rejeitada, em decisão assim fundamentada
[1]
:

“No que se refere à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelar dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos das prisões preventivas quando da análise das prisões em flagrante.

Em que pese a defesa do acusado Anderson tenha alegado que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos acusados está alicerçada em fundamentação genérica, tenho que razão não lhe assiste, pois, ainda que singela/sucinta, a mesma aponta, de forma precisa, a necessidade da manutenção das prisões.

Conforme consta dos autos, primeiramente foi realizada a abordagem do acusado Vinícius, o qual estava em posse de uma porção média de substância análoga à maconha, sendo que, ao ser indagado a respeito da mesma, relatou que iria fazer a entrega a mando do acusado Anderson, tendo na ocasião, informado o endereço do mesmo.

De acordo com os depoimentos dos policiais, ao deslocarem-se à residência do acusado Anderson, o qual estava no local e, ao ser indagado sobre as declarações do acusado Vinicius,
confessou que de fato havia mandado o mesmo realizar a entrega do entorpecente para um usuário
. Consta ainda que, após busca domiciliar, foi localizado:

1. 22 (vinte e duas) porções de maconha;

2. 03 (três) comprimidos de ecstasy;

3. 18 (dezoito) porções análogas à LSD;

4. Objetos destinados a embalar entorpecente (balança de precisão e embalagens).

Não bastasse isso, também vislumbro que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, por isso, a manutenção da cautelar se faz necessária, com fito de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta dos acusados, exteriorizada pela diversidade de entorpecentes apreendidos.

Isso porque, de acordo com o Laudo Pericial n. 3.14.2020.65946-01 as substâncias apreendidas apresentaram: 15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas), de MACONHA, 65,37g (sessenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas) de COCAÍNA, 24 (vinte e quatro) porções apreendidas, pesando 311,13g (trezentos e onze gramas e treze centigramas), de MACONHA, 03 (três) comprimidos, pesando 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) que apresentaram resultado PRELIMINAR POSITIVO para a presença de MDMA (ÊCSTASY), além de considerável quantidade de ácido bórico.

[...]

Logo, a prova inconteste da materialidade do crime imputado aos requerentes, bem como indícios de autoria do crime ora imputado aos mesmos.

Insta consignar que,
em que pese tenha sido encontrado em posse do acusado Vinícius apenas uma porção de maconha
, a qual apresentou
15,99g (quinze gramas e noventa e nove centigramas)
,
há indícios de que o mesmo agia em coautoria e com unidade de desígnios com o acusado Anderson
, o que justifica sua segregação cautelar, ao menos por ora.

Desse modo, conquanto os autuados possuam condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhes a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”.

Conquanto assista razão à autoridade coatora, ao consignar que a quantidade e/ou variedade de drogas autorizam a decretação da prisão preventiva
[2]
, o magistrado não pode perder de vista as especificidades do caso concreto.

De fato, durante a operação policial, na residência do paciente, houve a apreensão de aproximadamente 305,66g [trezentos e cinco gramas e sessenta e seis centigramas] de maconha, fracionados em várias porções, além de 03 [três] comprimidos de Ecstasy, pesando juntos 1,16g [um grama e dezesseis centigramas], 18 microsselos de papel de LSD e uma balança de precisão, demonstrando fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

A propósito, o corréu Vinícius foi autuado em flagrante trazendo consigo pouco mais de quinze gramas de maconha, com a finalidade de entregar a terceiro, a mando do paciente, Anderson.

Ressalte-se, ainda, que Anderson, no momento de sua prisão, declinou o nome de seu fornecedor, o coacusado, Renato, que, ao que consta dos autos, encontra-se foragido.

Entretanto, não há base empírica extraída dos autos a evidenciar que o paciente faça parte de alguma associação para o tráfico, tampouco que ele seja contumaz na prática da mercancia de drogas, sobretudo porque sua folha de antecedentes criminais aponta o registro de dois termos circunstanciados pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Convém salientar que não houve uma prévia e aprofundada investigação sobre o envolvimento do paciente com o mundo do tráfico, tampouco policiais receberam denúncia anônima dando conta de seu envolvimento com o comércio de entorpecentes.

Vale salientar que sua prisão ocorreu de maneira absolutamente acidental, haja vista que os policiais localizaram Vinícius com uma pequena porção de maconha, e este afirmou que entregaria o entorpecente a mando de Anderson.

Nessa ordem de ideias, cotejando as circunstâncias do fato concreto,
não obstante a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não fazer uso de substância entorpecente
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
Anderson Almeida da Costa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como acerca da possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas.

É como voto.

[1]
Auto de Prisão em Flagrante n. 12884-54.2020.811.0042 [código 624089].

[2]
Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018278-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA
- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):
ANDERSON ALMEIDA DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para analisar os fundamentos da decisão na qual fora concedida a ordem parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, que teve sua custódia provisória decretada nos autos de incidente processual (PJE N.U 00012884-54.2020.811.0042) pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (PJE).

No caso, o e. Des. Orlando de Almeida Perri [Relator] concedeu a ordem parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, consubstanciado na
“ausência de base empírica a apontar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, a obstar o reconhecimento do periculum libertatis, [...], em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”

A divergência recai tão somente sobre a assertiva de aplicação do princípio da intervenção mínima.

O princípio supracitado, no Estado Democrático de Direito, visa limitar o poder punitivo estatal e garantir a mínima interferência do Direito Penal nas relações sociais. Sua moderada aplicação mostra-se necessário ao controle dos desvios (MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal - v. 1: parte geral (arts. 1º a 120). 14. ed. São Paulo: Método, 2020, p. 45).

Para esse fim,
“o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”
(STF, HC nº 92463/RS – Relator: Min. Celso de Mello – Segunda Turma – 16.10.2007).

Todavia, com vênia, não se aplica o referido princípio aos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, que, com exceção do art. 39, tem a saúde pública como bem jurídico tutelado (STJ, RHC nº 67379/RN – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 9.11.2016).

Nesse mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0007762-15.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.6.2020; TJMG, AP nº 10024160895223001 – Relator: Des. Furtado de Mendonça – 22.1.2019.

De toda sorte, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas na residência do apelante [aproximadamente 305,66g de maconha, 1,16g de ecstasy e 18 “microsselos” de LSD], bem como sua primariedade, inexistência de outras ações penais/inquéritos em curso e endereço certo no distrito da culpa [ID 55634475], afigura-se pertinente a substituição da custódia cautelar por medidas diversas à prisão, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Com essas considerações, afastada a aplicação do princípio da intervenção mínima, acompanha-se a conclusão do d. Relator [Des. Orlando de Almeida Perri].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020